Tribunal: TJSP
Processo: 1502545-49.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes do Sistema Nacional de armas – Absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta em razão da arma apreendida estar desmuniciada – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato, o qual não necessita de um resultado naturalístico para que se tenha a consumação – Precedentes do STJ e STF - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação, nos termos em que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes do Sistema Nacional de armas – Absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta em razão da arma apreendida estar desmuniciada – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato, o qual não necessita de um resultado naturalístico para que se tenha a consumação – Precedentes do STJ e STF - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação, nos termos em que proferida – Redução das penas, afastando-se os maus antecedentes considerados em desfavor do agente, bem como compensando-se a atenuante da confissão com a agravante da reincidência - Descabimento – Penas bem dosadas e fundamentadas, já tendo sido eleita a fração mínima de 1/6 para a elevação da reprimenda na segunda etapa, em que pese a multireincidência do réu, devidamente constatada nos autos, circunstância esta preponderante, valendo observar que a confissão apresentada foi obtida diante de provas incontestes de autoria e materialidade, não revelando qualquer arrependimento de sua parte, tampouco contribuindo para o esclarecimento dos fatos – Fixação de regime prisional mais brando – Inviável – Regime fechado necessário e adequado ao caso, único apto a atender o caráter preventivo e repressivo da pena imposta, mais uma vez destacada a multireincidência do agente - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502545-49.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante MATHEUS JOSE
SAKAMOTO FARIA VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
2
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536
Apelante: Matheus Jose Sakamoto Faria Viana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 40.670
APELAÇÃO CRIMINAL Crimes do Sistema Nacional de armas
Absolvição do apelante, alegando atipicidade da conduta em
razão da arma apreendida estar desmuniciada Impossibilidade
Crime de perigo abstrato, o qual não necessita de um resultado
naturalístico para que se tenha a consumação Precedentes do
STJ e STF - Conjunto probatório hábil a ensejar a condenação,
nos termos em que proferida Redução das penas, afastando-se
os maus antecedentes considerados em desfavor do agente, bem
como compensando-se a atenuante da confissão com a agravante
da reincidência - Descabimento
Penas bem dosadas e
fundamentadas, já tendo sido eleita a fração mínima de 1/6 para a
elevação da reprimenda na segunda etapa, em que pese a
multireincidência do réu, devidamente constatada nos autos,
circunstância esta preponderante, valendo observar que a
confissão apresentada foi obtida diante de provas incontestes de
autoria e materialidade, não revelando qualquer arrependimento
de sua parte, tampouco contribuindo para o esclarecimento dos
fatos Fixação de regime prisional mais brando Inviável
Regime fechado necessário e adequado ao caso, único apto a
atender o caráter preventivo e repressivo da pena imposta, mais
uma vez destacada a multireincidência do agente - Apelo não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por MATHEUS JOSÉ SAKAMOTO FARIA VIANA contra a r. decisão de
fls. 102/108, declarada a fls. 112/114, cujo relatório se adota, acrescentando-
se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu à pena privativa de
liberdade de 04 (quatro) anos e 01 (mês) de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, como incurso
ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, negando-lhe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
3
apelo em liberdade.
Inconformada recorre a ilustre Defesa,
com razões de apelação a fls. 129/142, nas quais requer a absolvição do
apelante, alegando atipicidade da conduta em razão da arma apreendida estar
desmuniciada. Subsidiariamente, pleiteia a redução das penas impostas,
afastando-se os maus antecedentes considerados em desfavor do agente, bem
como compensando-se integralmente a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência. Espera, ainda, seja fixado regime prisional mais
brando para início de cumprimento da reprimenda.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 153/161.
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se a fls. 174/181, opinando pelo não provimento
do recurso interposto.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 28 de
julho de 2019, por volta de 08h:23min., na Avenida Almirante Cochrane, nas
proximidades do numeral 119, Embaré, Santos/SP, MATHEUS JOSÉ
SAKAMOTO FARIA VIANA portava e trazia consigo um revólver, marca
Taurus, calibre 38, com numeração obliterada, de uso restrito por
equiparação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
4
Apurou-se
que,
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina, ocasião em que se depararam com o
acusado, no curso da citada via pública, trafegando em uma bicicleta, o qual
demonstrou incômodo com a presença dos milicianos, despertando a atenção
destes, o que motivou a abordagem.
Segue narrando a denúncia que o acusado,
antes de ser revistado, espontaneamente afirmou estar de posse de um
revólver, o qual trazia no bolso de sua bermuda. Os policiais realizaram a
busca pessoal no réu e conseguiram encontrar o referido revólver em suas
vestes, sendo certo que o artefato estava com a numeração de série obliterada,
mas desmuniciado.
Esclarece por fim a exordial que o
acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante,
ocasião em que alegou estar de posse da arma para sua segurança pessoal,
tendo-a adquirido de um desconhecido no morro.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada pela juntada do auto de prisão em flagrante delito (fls.01),
boletim de ocorrência (fls. 02/03); do auto de exibição e apreensão (fl. 06),
relatório policial de fls. 39/40; bem como pelo laudo pericial de fls. 62/67,
atestando a eficácia da arma de fogo submetida ao exame, bem como que se
encontrava com numeração suprimida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
5
No
tocante
à
autoria
criminosa,
interrogado, o acusado admitiu a prática do delito, confirmando o quanto
narrado pelos policiais que o abordaram. Disse, contudo, que portava a arma
em questão para sua segurança pessoal, vez que estava sofrendo ameaças do
ex-marido de uma moça, referindo não ter registrado boletim de ocorrência a
esse respeito.
Mas não é apenas a confissão do acusado
a pesar em seu desfavor.
As testemunhas policiais ouvidas em
juízo, por sua vez, são firmes e uníssonas em apontar a responsabilidade do
réu pelo delito em apreço, descrevendo em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com sua prisão. Suas narrativas, importa dizer, se
apresentam em total conformidade com o quanto relatado pela exordial
acusatória.
Explicaram os policiais militares Irlei e
Thiago que durante patrulhamento pelo local dos fatos avistaram o acusado
passando de bicicleta, sendo que este demonstrou bastante nervosismo ao
notar a presença da viatura, pelo que decidiram abordá-lo. Disseram que o réu
desceu da bicicleta e afirmou que trazia algo no bolso, o que constataram
tratar-se do revólver apreendido. Contaram que o réu informou ter adquirido
o armamento no morro para a sua defesa pessoal. Ambos os milicianos
reconheceram o acusado em juízo como autor dos fatos, afirmando não o
conheciam anteriormente. Acrescentaram, por fim, que a arma tinha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
6
numeração suprimida e se encontrava desmuciada.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu, e não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam
de fé pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros,
máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do
processo.
Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais
em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
7
“Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes” (STJ
Rel. Ministra Laurita Vaz
5a Turma
HC no
223086/SP DJe 02/12/2013).
Ainda, em atenção à pretensão defensiva,
observo que é irrelevante o fato de o apelante portar a arma de fogo
desmuniciada, uma vez que restou devidamente comprovado que o revólver
não apenas se encontrava apto à realização de disparos, como apresentava,
inclusive, vestígios produzidos por disparos. Não se olvide que trata-se de
delito de mera conduta, considerado de perigo abstrato, ou seja, não necessita
de um resultado naturalístico para que haja a consumação.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE
USO PERMITIDO. Art. 14 da Lei 10.826/2003. Porte de arma. Ausência.
Tipicidade da conduta. Crime de perigo abstrato. Recurso Provido.
I O porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido (incluído no tipo os acessórios e a munição) é crime comum, de
mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a
sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, o mau uso de artefato é presumido
pelo tipo penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
8
II Considera-se materialmente típica a
conduta daquele que, mesmo sem portar arma de fogo, é surpreendido
portando qualquer de seus acessórios ou munição.
III Recurso provido, nos termos do voto
do Relator” (STJ Recurso Especial: REsp 1191122 MG 2010/0073658-0-
Rel. Ministro Gilson Dipp, 27.5.11 grifo nosso).
Ainda:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. ARMA
DESMUNICIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em
26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior,
é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de
perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou,
até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado
não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em
desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a
comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no AgRg no AREsp
1437702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/08/2019, DJe 23/08/2019 grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
9
Com efeito, sabido é que a Lei no
10.826/03 até mesmo criminalizou isoladamente a conduta do porte de
acessório ou munição, de uso permitido, alternativamente à posse de arma de
fogo, entendendo que, em delitos tais, resta reduzido o nível de segurança
coletiva e paz social exigido pelo legislador, atingindo-se, assim, o objeto
juridicamente tutelado, qual seja, a incolumidade pública. Em outras palavras,
o tipo penal em questão não exige que a arma apreendida esteja municiada,
sendo que o simples porte irregular do armamento com numeração suprimida
é considerado fato típico.
E
também
assim
se
posiciona
a
jurisprudência da Corte Suprema:
“PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE
DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14
da Lei 10.826/2003. TIPICIDADE RECONHECIDA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. ORDEM DENEGADA. I. A objetividade jurídica da norma
penal transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar
também a tutela da liberdade individual e do corpo social como um todo,
asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança coletiva que a
lei propicia. II. Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da eficácia da
arma para a configuração do tipo penal em comento, isto é, se ela está ou
não municiada ou se a munição está ou não ao alcance das mãos, porque a
hipótese é de crime de perigo abstrato, para cuja caracterização não
importa o resultado concreto da ação. III - Habeas corpus denegado (STF -
HC 96072 RJ - Órgão Julgador: Primeira Turma - Julgamento: 16 de março

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
10
de 2010 - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
Cabe dizer que, conforme bem destacou a
d. Procuradoria Geral em seu parecer, patenteada a eficácia da arma, o fato de
ter sido esta localizada sem munições “é meramente circunstancial e não
descaracteriza o delito, mesmo porque o réu poderia municiar a arma a
qualquer momento e dela fazer uso, gerando um perigo permanente à
incolumidade pública” (fls. 176).
Desse modo, a condenação do ora
apelante, nos termos em que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quanto às penas e regime impostos,
tampouco comportam reparos.
Vale dizer que na primeira etapa da
dosimetria a pena-base do acusado foi fundamentadamente fixada pouco
acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes por ele ostentados,
devidamente comprovados nos autos. Aliás, o réu conta com não menos que
três condenações definitivas hábeis inclusive à constatação de sua
reincidência, consideradas as respectivas datas de trânsito em julgado e
extinção das penas (vide fls. 14/25), nada impedindo que uma delas seja
considerada nesta primeira etapa, a título de maus antecedentes, enquanto as
demais sejam utilizadas na etapa seguinte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
11
Na segunda etapa, em atenção à pretensão
defensiva, esclareço que, por um lado, tem-se que a confissão do acusado foi
qualificada e obtida diante de provas incontestes de autoria e materialidade,
em nada contribuindo para o esclarecimento dos fatos, tampouco revelando
qualquer arrependimento de sua parte. Enquanto isso, por outro lado, de fato
está presente a agravante da reincidência, restando - aqui já desconsiderada a
condenação utilizada na primeira etapa para efeito de maus antecedentes -, ao
menos outras duas condenações definitivas hábeis para tanto (vide fls. 14/17),
tendo sido a pena elevada em somente 1/6 pelo d. juízo “a quo”, observada a
preponderância da referida agravante, nos termos do art. 67 do Código Penal,
não havendo falar-se, evidentemente, em compensação integral entre as duas
circunstâncias. Friso que, além de ser a reincidência circunstância
preponderante, nos termos do citado art. 67 do Código Penal, trata-se o caso
de dupla reincidência, contando o réu com condenação anterior até mesmo
por crime cometido mediante violência ou grave ameaça, sendo que, ainda
que sopesada a presença da atenuante da confissão, não seria possível a
redução do patamar de aumento aplicado, já à fração mínima de 1/6,
conforme referido.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, foram as penas então tornadas definitivas, não
merecendo, pois, alteração.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime
inicial fechado afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502545-49.2019.8.26.0536 -Voto no 40.670
12
necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir nova
recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena imposta e de tratar-se de
delito grave, que não raro serve como porta de entrada a inúmeras outras
condutas delitivas, desvirtuando indivíduos e ameaçando a ordeira sociedade,
é o réu multireincidente, cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela,
impedindo a ocorrência de uma falsa impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram hábeis a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo,
desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda aplicada. Regime mais brando, ouso
dizer, equivaleria a verdadeiro incentivo a condutas similares, não podendo
ser admitido.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via de consequência, DOU PELO NÃO
PROVIMENTO do recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator